Tribunal: TJBA
Processo: 8021702-33.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021702-33.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s): MARCIO ALEXANDRE MALFATTI APELADO: MARLUCE SANTANA NASCIMENTO Advogado(s):MARIETE SANTANA NASCIMENTO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FRAUDE PRATICADA POR PREPOSTO DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por MARLUCE SANTANA NASCIMENTO em ação de rescisão contratual, com devolução integral dos valores pagos (R$ 9.348,97), indenização por danos morais (R$ 8.000,00), confirmação de tutela antecipada para abstenção de cobranças e negativação indevida, além da condenação da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a administradora de consórcio é responsável solidária por fraude praticada por preposto da concessionária conveniada; (ii) estabelecer se a rescisão contratual por falha na prestação do serviço impõe a devolução integral e imediata dos valores pagos; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A administradora de consórcio integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos atos dos prepostos da concessionária que comercializa suas cotas, conforme determina o art. 34 do CDC, especialmente quando não nega o vínculo com a empresa conveniada, conforme se infere da contestação (ID 96824079 - Pág. 7 e 10). 4. Aplica-se a Teoria da Aparência quando o consumidor contrata com representante que atua em nome da administradora, confiando na legitimidade da relação e na estrutura formal da empresa. 5. A falha na prestação do serviço resta configurada diante da conduta do preposto da concessionária, que recebeu valores diretamente em conta pessoal, recusou comprovante e impediu o acesso da consumidora ao consórcio, rompendo a boa-fé objetiva e tornando inviável a continuidade do contrato. 6. A devolução integral dos valores pagos é devida quando a rescisão contratual decorre de culpa exclusiva da administradora, afastando-se as deduções previstas na Lei nº 11.795/2008, que se aplicam apenas nos casos de desistência ou inadimplemento do consorciado. 7. O dano moral é caracterizado pela frustração do legítimo interesse da consumidora, que, após depositar confiança na administradora, viu-se vítima de fraude e privada do valor investido, sofrendo prejuízo e angústia por período prolongado até a solução judicial. 8. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional à gravidade da conduta, à condição econômica das partes e ao caráter pedagógico da condenação. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 389, 405, 406, §1º, 927 e parágrafo único; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 20, 25, §1º, 34 e 51; CPC, arts. 85, §11, 240, 487, I, 931 e 937, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Recurso Inominado nº 0102513-96.2021.8.05.0001, Rel. Juíza Ivana Carvalho Silva Fernandes, j. 23.01.2024; TJ-SE, Apelação Cível nº 0016478-78.2021.8.25.0001, Rel. Des. Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, j. 06.05.2022; TJ-GO, Apelação Cível nº 5072493-02.2023.8.09.0051, Rel. Des. Algomiro Carvalho Neto; TJ-DF, Apelação Cível nº 0709607-60.2019.8.07.0001, Rel. Des. Humberto Ulhôa, j. 01.07.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8021702-33.2022.8.05.0080, em que figuram como Apelante YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e como Apelada MARLUCE SANTANA NASCIMENTO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA